Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1009561-19.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: KASSIO ARGOLO DE ABREU
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por KASSIO ARGOLO DE ABREU, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação de candidato classificado em concurso público (SEJHUD 11/2016), diante de um lotaciograma atualizado com 934 (novecentos e trinta e quatro) vagas em aberto, gerando risco de perda de prazo de vigência do concurso.
Em síntese, o Impetrante afirma ter se classificado em concurso público para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de agente penitenciário e alega que há necessidade e possibilidade de sua imediata nomeação, pois, segundo ele, o Estado de Mato Grosso carece de servidores dessa natureza e dispõe de recursos financeiros suficientes para a sua convocação.
Ainda, sustenta que tal medida se faz urgente, seja porque o prazo de validade do certame está na iminência de se encerrar, seja porque, ao não ocupar o mencionado cargo, o impetrante estaria sendo privado de perceber a remuneração a que faria jus.
Pautado nesses argumentos, requer, liminarmente, que se determine aos impetrados que promovam a sua nomeação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 89356476).
É o relatório.
Decido.
Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação de candidato classificado em concurso público (SEJHUD 11/2016), diante de um lotaciograma atualizado com 934 (novecentos e trinta e quatro) vagas em aberto, gerando risco de perda de prazo de vigência do concurso.
O Impetrante sustenta que no referido concurso foram ofertadas vagas de ampla concorrência para o cargo de Cadastro de Reserva de Agente Penitenciário para o Estado de Mato Grosso, tendo se classificado na 7 o colocação para o polo de Água Boa/MT.
Afirma que a existência de um lotaciograma que demonstra a necessidade da Administração Pública em contratar novos agentes penitenciários, conjugado com a fase AZUL em que o Estado se encontra, ou seja, com a arrecadação em alta e contas devidamente adimplidas, demonstra que o Estado comete ato ilícito ao deixar de nomear os aprovados no concurso, sobretudo ao ser ter em vista a Resolução n. 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, em que se comprometeu através do TAC no tópico no 3.1.46 a prover 01 (um) agente penitenciário para cada 05 (cinco) presos.
Pois bem.
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Contudo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento, pois, no caso concreto, não existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". Este é o caso dos autos.
Conforme já exposto alhures, o Impetrante logrou êxito em se classificar na 7a colocação para o cargo de Agente Penitenciário no polo de Água Boa/MT, do Edital de concurso Público no 01/2016/SEJUDH de 01/11/2016, para o qual foram ofertadas apenas vagas em cadastro reserva.
É sabido que a classificação em concurso que oferece apenas vagas para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Do mesmo modo, cabe ressaltar que inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que existe carga horária vacante e suficiente para fins de nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de Agente Penitenciário no polo de Água Boa/MT, ainda mais até a colocação do Impetrante, que se classificou na posição no 7, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Logo, a princípio, é forçoso concluir pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Notifique-se a autoridade coatora quanto à presente decisão, bem assim para que prestem informações no prazo legal.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado